Tribunal: STF
Processo: ARE 1333999
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA: TEMA 1.153 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO E DEVEDOR FIDUCIANTE. SOLIDARIEDADE. PARTE LEGÍTIMA PASSIVA. INCLUSÃO DE COOBRIGADO NA CDA. POSSIBILIDADE. 1. O credor fiduciário e o devedor fiduciante são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, de forma que todos são legitimados para figurarem no pólo passivo da execução fiscal que visa o recebimento do IPVA não recolhido; A solidariedade dos responsáveis tributários não comporta benefício de ordem, sendo o crédito exigível de qualquer dos sujeitos passivos ou de todos, simultaneamente. A Certidão de Dívida Ativa - CDA goza de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade, presunção que remanesce se não demonstrado qualquer vício, em descompasso com os requisitos legais” (e-doc. 11). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal e pela inaplicabilidade do Tema 685 da repercussão geral (e-doc. 45). 



    4. O agravante argumenta que “o caso em tela versa sobre a cobrança de imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA) em face de instituição financeira que transferiu a propriedade de veículo automotor para pessoa física por meio da celebração de contrato de alienação fiduciária na modalidade de crédito direto ao consumidor (CDC), por meio do qual se optou por colocar o próprio objeto da contratação (veículo) como garantia do negócio jurídico” (fl. 4, e-doc. 48). 



    Aponta que “a alienação fiduciária, na modalidade de CDC, contrato complexo que é, caracteriza-se justamente pela transferência de propriedade ao adquirente e não à instituição financeira alienante do bem. Nota-se, pois, que o acórdão recorrido, ao considerar que a alienação fiduciária mantém a propriedade com o alienante para fins de incidência do IPVA, deturpa o conceito de propriedade previsto no art. 155, inc. III, da Constituição Federal, motivo pelo qual merece ser provido o recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 48). 



    Assevera que “enquanto está na condição de credora fiduciária, portanto, não tem qualquer possibilidade de ser vinculada à hipótese de incidência prevista no inc. III do art. 155 da Constituição Federal” (fl. 26, e-doc. 48). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 155 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Em 1º.7.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.870-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária” (Tema 1.153). Tem-se na ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL COM NORMAS GERAIS SOBRE O IPVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 5.8.2022).



    Ao manifestar-se pela existência da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária (…).



    (…) a questão constitucional objeto da insurgência recursal é saber se a Lei Estadual 14.937/2003 obedeceu aos limites constitucionais de competência legislativa em sede tributária, especialmente quanto à correta atribuição do fato gerador e do responsável tributário do imposto sobre a propriedade de veículo automotor, considerando as normas gerais previstas na Constituição Federal.



    Impende considerar, ainda, decisão Plenária deste Tribunal, no julgamento da ADI 4.612, Rel. Min. Dias Toffoli, que considerou possível à lei estadual estipular um entendimento mais alargado de propriedade, para fins de incidência do IPVA, admitindo a posse ou o domínio útil como fato gerador do tributo, o que reforça a necessidade de exame específico da matéria, na espécie (…).



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional, especialmente em razão da necessidade de se conferir estabilidade aos pronunciamentos desta Corte e, mediante a sistemática de precedentes qualificados, garantir aplicação uniforme da Constituição Federal em todo o território nacional, com previsibilidade para os jurisdicionados e o Poder Público”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora